Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-47.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003323-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR CLOVIS SMANIOTTO - CPF: 098.076.599-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR - CPF: 720.028.911-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MOACIR CLOVIS SMANIOTTO (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), PERCI SMANIOTTO - CPF: 098.075.519-00 (AGRAVANTE), LAURENA MARIA SMANIOTTO - CPF: 630.587.581-20 (AGRAVANTE), MOACIR CLOVIS SMANIOTTO - CPF: 098.076.599-49 (AGRAVANTE), CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO - CPF: 423.604.809-44 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ECOPLAN AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 87.993.192/0001-62 (AGRAVADO), ALFREDO FERNANDO ZART - CPF: 743.431.499-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL - VIABILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito à exigência da outorga da escritura de imóvel rural adquirido há anos e o perigo de danos a terceiros de boa-fé, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a averbação da lide na margem da matrícula.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003323-44.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara de Nova Mutum que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes pleiteavam “
a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis do Município de Nova Mutum-MT para que fosse determinada a averbação/registro da presente demanda, (i) quer seja na matrícula n.º 17.366 de C.R.I. de Nova Mutum-MT, (ii) quer seja na matrícula n.º 17.367 do C.R.I. de Nova Mutum-MT, os quais integram o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL datado de 03/10/2002, na exata medida do disposto no Item 21 do inciso I do art. 167 da Lei de Registros Públicos, Lei n.º 6.015/73
”.

Os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do juízo de origem, a medida “
não provocaria o parcial esvaziamento do mérito da ação, tampouco caracterizaria a antecipação de parte do julgamento da lide, muito menos violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa insculpidos nos incisos LIV e LV da C.F./88
”, já que o pedido visa dar publicidade da lide e, assim, resguardar os direitos tanto dos litigantes como de terceiros de boa-fé.

Aduzem que, apesar do tempo transcorrido desde a efetivação do negócio jurídico, enquanto não houver o registro do título o alienante continuará
“a ser havido como dono do imóvel
”.

Sob a arguição de que foram cumpridos os requisitos legais, pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n. 119954473).

Contraminuta no ID n. 124849186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes alegam que adquiriram parte da Fazenda Ecoplan em 03/10/2002, consistente nas frações ideais de 5.087,3993ha do Lote Borboleta – parcela 1 (com 9.521,1015ha, matrícula 17.366 do CRI de Nova Mutum) e outros 209,7724ha do Lote Borboleta – parcela 2 (matrícula 17.367 do CRI de Nova Mutum).

A última prestação foi quitada em 30/03/2007 e por expressa disposição contratual a vendedora (agravada) teria de providenciar o desmembramento da parcela 1, o georreferenciamento e a outorga da escritura pública de ambas as áreas.

Os agravantes afirmam que essas obrigações não foram cumpridas e, diante disso, pleitearam liminarmente a averbação da lide à margem da matrícula de qualquer um desses imóveis, o que, porém, foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que exercem há anos a posse mansa e pacífica.

O art. 300 do CPC enuncia que “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Nestes autos estão presentes ambos os requisitos, visto ser inadmissível omitir informação pública para terceiros de boa-fé e com isso permitir a alienação dos imóveis ou eventual penhora por credores da agravada, sendo que foram integralmente quitados, houve a transferência e a posse, e por mais de 15 anos as partes divergem sobre a plena satisfação do contrato.

A agravada argui o direito de rescindi-lo porque os compradores não teriam pago os acréscimos provenientes da mora, como estabelecia a avença.

Por outro lado, ressalta que jamais se manteve inerte no que concerne ao desmembramento e georreferenciamento, mas sim que houve entraves burocráticos no decorrer do tempo, os quais descreve.

Ocorre que, de qualquer forma, não se pode simplesmente atribuir esse ônus aos agravantes (adquirentes), que continuam privados do pleno uso e gozo dos direitos de propriedade.

Eventuais débitos remanescentes originários de encargos contratuais são questão subsidiária e facilmente conversível em perdas e dados, porém incapazes por si sós de gerar prejuízo para a parte contrária.

A manutenção da averbação premonitória na fase de conhecimento representa exercício do poder geral de cautela pelo magistrado e objetiva exatamente desestimular situações de sucessivas alienações, constrições indevidas e, em última análise, a propagação de
danos a terceiros de boa-fé
.

Nesse sentido:

AGRAVO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (...) POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador
.
(N.U 1003591-38.2021.8.11.0000, Des. relator Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021, DJE de 27/05/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS (...) DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, O PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA RECONVINDA/AGRAVANTE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversíveis os efeitos da decisão, se de natureza antecipatória
.
Deve ser confirmada tutela provisória de urgência de natureza antecipada, quando verificada a correta delimitação da controvérsia e valoração dos requisitos legais pertinentes, bem assim a plena reversibilidade da medida
.
(N.U 1013766-91.2021.8.11.0000, relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 02/02/2022, DJE de 08/02/2022, sem destaques no original).

Pelo exposto, diante da pretensão alternativa dos agravantes e por se tratar das terras de menor extensão,
dou

provimento
ao Recurso para determinar a averbação da existência da lide na margem da matrícula 17.367 do CRI de Nova Mutum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022